Tribunal: TJSP
Processo: 1005783-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – A RÉ DEMONSTROU A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS VALORES EM ABERTO. FORÇOSO O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005783-86.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005783-86.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 27930
APEL.No: 1005783-86.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (9a VC DO F. REG. DE STO AMARO)
APTE. : MARIA CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA (JG)
APDA. : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO
A RÉ DEMONSTROU A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE
ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS VALORES EM
ABERTO.
FORÇOSO
O
RECONHECIMENTO
DA
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA
CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA, nos autos da ação declaratória c.c.
indenização que move em face de CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, com a condenação do autor na litigância de má-fé, arbitrada em
1% sobre o valor da causa, nos termos da sentença de fls. 109/111, da Juíza
CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH, da qual o relatório se adota.
A apelante recorre, destacando, preliminarmente, que: (a) a
ré negativou seu nome por dívida que desconhece; (b) é de rigor a declaração de
inexigibilidade do débito, bem como a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005783-86.2019.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a sentença
não merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o Juízo a quo
decidiu a questão com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In
verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005783-86.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
reparação por danos morais e pedido de tutela antecipada promovida por MARIA
CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de CRED
SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. Alega a autora, em suma, a
negativação indevida de seu nome devido a suposto débito de R$666,26 junto à ré.
Declara que não firmou contrato com a requerida. Aduz que tentou obter informação
administrativamente, sem sucesso. Requer a declaração de inexistência de débito e a
condenação da ré em verba indenizatória por dano no valor de R$ 5.000,00 (fls.
01/03). Juntou documentos (...)
É o relatório. Fundamento e decido (...)
As partes são legitimas e estão bem representadas nos autos. Não havendo
nulidades ou irregularidades a sanar, nem preliminares a apreciar.
A pretensão autoral é improcedente, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem.
A autora, na qualidade de consumidora (art. 2o, CDC), questiona apontamento
de seu nome no cadastro de inadimplentes, realizado pela ré, fornecedora de
serviços (art. 3o, CDC), sob o argumento de inexistir relação prévia que justifique o
débito. Afirmou que desconhece a origem da dívida, sendo irregular o apontamento
de seu nome ao rol de inadimplentes.
A parte ré, entretanto, aduziu regularidade da conduta afirmando a existência
de débito pendente de pagamento. Com a contestação, juntou aos autos os
documentos pessoais da autora, prints de telas sistêmicas e diversas faturas.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005783-86.2019.8.26.0002 -Voto no
5
A despeito de a controvérsia instalada ser nitidamente de consumo, a parte ré
logrou êxito em demonstrar a origem da dívida cuja existência a autora nega, senão
vejamos.
Controvertendo as alegações iniciais, a parte ré apresentou documentos que
demonstram a efetiva utilização de cartão de crédito contratado por pessoa de nome
idêntico ao da parte autora. Além disso, o documento de identificação pessoal
acostado pela ré (fl. 59), apesar de não ser o mesmo, possui foto e assinatura
semelhantes ao documento juntado pela autora (fl. 05).
Ademais, é verossímil a alegação da requerida de que a autora aderiu ao
cartão de crédito em 11.12.2012, já que o documento de identificação juntado pela ré
foi emitido no ano de 2008. Ora, a parte requerida não teria como ter acesso ao
documento de fl. 59, caso ele não tivesse sido apresentado voluntariamente pela
autora, visto que foi expedido antes daquele juntado com a inicial, à fl. 05.
Por outro lado, há delimitação e comprovação do padrão de consumo, além de
demonstração de pagamentos de faturas, ainda que de forma irregular. A
circunstância afasta a possibilidade de ocorrência de fraude.
Caberia à consumidora, no mínimo, o ônus de afirmar, impugnando
especificamente as alegações, o que não ocorreu. A autora não alegou desconhecer
as compras realizadas; não se tratar de seu padrão de consumo; não reconhecer os
estabelecimentos; inexistir prova de pagamentos anteriores e posteriores; ou
qualquer outra afirmação capaz de afastar a tese da parte ré.
Verifico, assim, que a defesa foi bem sucedida ao explanar a origem do débito,
sendo que a parte autora, por outro lado, não se desincumbiu, sequer, do ônus da
impugnação específica, ante a réplica apresentada genericamente.
A inscrição de dívida em cadastros de inadimplentes decorre de exercício
regular de direito do credor, não havendo que se falar em indenização por danos
morais.
A improcedência dos pedidos é, assim, medida de se impõe..”
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do patrono da ré para 20% do valor da
causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005783-86.2019.8.26.0002 -Voto no
6
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator